Tribunal: STF
Processo: HC 202491
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental em face da decisão que negou seguimento ao habeas corpus por instrução deficitária.



    O impetrante acosta os autos da ação penal nº 0000035-10.2014.7.02.0102, em curso na 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, e outros documentos. 



    Narra, em síntese, que: a) a confirmação da falta do oficial militar ocorreu em 30/12/2011; b) o início da contagem do prazo de graça se deu no dia 31/12/2011, nos temos do art. 451 do CPP; c) por meio de liminar concedida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0000508-31.2012.4.02.0000, interposto no âmbito do TRF-2, o prazo foi suspenso no dia 05/01/2012, quando completaram-se 5 (cinco) dias de ausência; d) a referida liminar foi revogada no dia 13/01/2014, por força de decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento, publicada no dia 24/01/2014 e transitada em julgado em 10/03/2014; e) o prazo da graça deveria ter sido retomado no dia seguinte ao trânsito em julgado, para ambas as partes, da decisão que revogou a sua suspensão, isto é, em 11/03/2014, de modo que a deserção somente se consumaria no dia 14/03/2014, e não no dia 28/01/2014; f) ainda que o marco considerado seja o trânsito em julgado somente para o agravante, com a publicação da decisão em 25/01/2014, tem-se que o transcurso do prazo recursal se deu entre 27/01/2014 e 31/01/2014, sendo o prazo de graça retomado apenas no dia 01/02/2014.



    À vista do exposto, requer, ao final, o trancamento da ação penal por ausência de justa causa, sob o argumento de que o oficial foi agregado em 28/01/2014, momento anterior à consumação do delito. 



    É o relatório. Decido.



    1. Verifico que a defesa trouxe os documentos necessários à análise da controvérsia. Assim, tendo em vista a permissão contida no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão e passo à análise do writ.



    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Com efeito, a jurisprudência da Corte é tranquila ao asseverar que o trancamento da ação penal constitui medida excepcional reservada às hipóteses em que “seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade” (HC 132170 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.02.2016), a revelar evidente constrangimento ilegal decorrente da deflagração da ação penal.



    Na espécie, o Superior Tribunal Militar negou o pleito de trancamento da ação penal nos seguintes termos (eDOC 06, p. 5 e ss., grifei):



    “Após uma profícua análise, verifiquei que o conjunto probatório acostado aos autos não permite um veredicto favorável ao ora impetrante.



    (...)



    Como se observa, o paciente responde à ação penal pela prática de deserção por não retornar ao serviço militar, após a concessão de uma licença de 2 (dois) anos para tratar de assuntos particulares, incorrendo assim na prática do delito sub examine. 



    Os autos registram que o paciente, juntamente com a família, mantém residência fixa nos Estados Unidos da América, país que não admite, conforme estipulado no Tratado de Extradição firmado com a República Federativa do Brasil (artigo V, Item 5, do Decreto nº 55.750/1965), pedido de extradição tendo por base crime propriamente militar, como é o caso em análise. Ressalte-se que, embora o oficial agregado permaneça atualmente na condição de trânsfuga, exerce trabalho fixo desde 28/3/2016 em uma renomada empresa norteamericana - Siemens Medical Solutioons (evento 53, documento 4, fl.2, da APM). 



    Iniciada a contagem do período de graça em 31/12/2011, houve a suspensão do prazo em 5/1/2012 (evento 1, documento 1, fls. 20/23, da APM) por força de Decisão proferida pelo magistrado do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0000508-31.2012.4.02.0000 (ou seja, às 00h do dia 5/1/2012, já havia completado 5 (cinco) dias do período de graça, sendo suspensa a contagem a partir do dia imediatamente seguinte, 6/1/2012). 



    Posteriormente, com a publicação da Decisão que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento no Diário Oficial da União (DOU) de 24/1/2014, retomou-se, no dia seguinte (25/1/2014), a contagem do prazo, completando-se mais de 8 (oito) dias de ausência, com consumação delitiva em 28/1/2014, de acordo com o art. 188, inciso II, do CPM (evento 1, documento 1, fl. 84 da IPD). Ou seja, completaram-se os 3 (três) dias que faltavam para consumar a deserção. 



    Com efeito, tendo sido o prazo suspenso por força de Decisão liminar (datada de 5/1/2012), proferida pelo TRF2 no bojo de recurso de Agravo de Instrumento, a publicação de posterior Decisão cassando os efeitos da citada liminar é suficiente para autorizar a retomada imediata da contagem do prazo necessário para configurar a deserção, conforme ocorreu.



    Publicado no Diário Oficial da União de 24/1/2014 o decisum que julgou prejudicada a suspensão da contagem do período de graça, a continuidade do cômputo dos dias remanescentes para a consumação delitiva reiniciou-se, evidentemente, à zero hora do dia seguinte (25/1/2014). Assim, a realização desse cálculo tornou-se possível independentemente da abertura do prazo recursal iniciado em 27/1/2014, bem como após posterior publicação do trânsito em julgado da decisão em 10/3/2014, conforme constou da certidão da 11ª Vara Federal do Rio de Janeiro.



    Nesse sentido, coaduno com argumento descrito pelo Juiz de primeira instância na decisão primeva (evento 89 da APM), in verbis: 



    "[...] iniciado o período de graça em 31/12/2011, suspenso em 05/01/2012 e retomado em 25/01/2014, perfeitamente hígidos estão a lavratura do termo de deserção e o consequente ato de agregação do oficial, visto que a deserção consumou-se em 28/01/2014. Não há se falar, portanto, em vício a macular o presente feito especial de deserção." (Grifos nosso.)



    Ademais, a contagem do prazo necessário para a consumação da deserção obedece a regramento de natureza material, ex vi do art. 16 do CPM[3], haja vista ser capaz de, inevitavelmente, influenciar na caracterização do crime em espécie, bem como na consequente sanção apenatória estatal. Leia-se: Art.16. No cômputo dos prazos inclui-se o dia do começo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. 



    Ao referir-se acerca da especialidade do prazo previsto no mencionado dispositivo legal, Guilherme de Souza Nucci explica que "o prazo penal conta-se de maneira diversa do prazo processual penal. Enquanto neste não se inclui o dia do começo, mas sim o do vencimento, naquele é incluído o primeiro dia, desprezando-se o último". [4]



    No mesmo sentido, Cleber Masson esclarece que:



    "Os prazos de natureza penal são improrrogáveis, mesmo que terminem em sábados, domingos ou feriados. (...). No Direito Processual Penal, por outro lado, a contagem dos prazos obedece fórmula diversa. Estabelece o art. 798, §1º, do Código de Processo Penal que "não se computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento". Percebe-se, assim, ser o prazo processual mais amplo do que o penal" [5]. 



    Verifica-se, pois, que os argumentos sustentados pelo impetrante têm suporte, por analogia, na contagem do Direito Processual (art. 224 do CPC e art. 798 do CPP), que difere do prazo material incidente no caso em tela.



    Nesse raciocínio, com precisão, assentou o Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, em seu Parecer (evento 15), in verbis:



    "A contagem do prazo de graça segue a regra do artigo 16 do CPM, de modo que, diferentemente dos prazos processuais, inclui o dia do início. Ademais, conta-se pelo calendário comum (os meses não são contados pelo exato número de dias, mas de um certo dia do mês à véspera desse dia no mês seguinte, desprezando-se os feriados ou se o ano é bissexto) e não é contado de hora a hora, como consta da impetração. Ele é contado por inteiro, desprezando-se as frações do dia e de hora, regra implícita no CPM, por interpretação lógica, posto que leva em consideração o calendário comum, porém expressa no CP comum, no art. 11. Ou seja, o prazo conta-se de 0 a 24 horas, por inteiro, desprezando-se as frações do dia (horas) e incluindo o dia inicial. O impetrante para realizar a sua argumentação utiliza-se da contagem processual, que é totalmente diferente e exclui o dia inicial, art. 224 do CPC e art. 798 CPP, por analogia.



    Dessa forma, se o paciente se ausentou no dia 30/12/2011 - não importa a hora - a contagem iniciou-se a zero do dia 31/12/2011. Foi suspenso em 06/01/2012 por decisão da justiça federal comum. Admitindo-se a não contagem do dia 06 - os autos dão a entender que a decisão foi publicada neste dia-, já temos 06 dias transcorridos de prazo de graça. Daí adveio a cassação da decisão liminar, no agravo de instrumento, cuja decisão também não consta a data, mas se sabe que foi publicada no dia 24/01/2014. A nosso sentir, foi considerado, erradamente, veremos a frente, a contagem partir do dia 25, contudo isso não altera a conclusão. Tendo sido o Termo de Deserção lavrado no dia 28/01/2014, assim como o ato de agregação, ambos foram assinados após a consumação do crime.



    Como se trata de prazo de direito material, publicada a decisão supracitada, o dia da publicação, dia 24/01/2014, deve ser contado integralmente, não importando se caiu em feriado, pois não se trata de prazo processual. Desta forma, o prazo de graça estendeu-se até às 24 horas do dia 25. Dessa forma, já no dia 26 podia ter sido lavrado o Termo de Deserção. Como o prazo em questão é de direito penal, a sua contagem não está condicionada à análise de preclusão processual, tampouco de quando aconteceu a coisa julgada no processo cível. Pela mesma razão, não se reinicia no dia seguinte à publicação da decisão que julgou prejudicado o agravo partir do primeiro dia útil.



    Tudo isso apenas para argumentar sobre a contagem do prazo de graça, porque o paciente, como dito, continua na condição de trânsfuga e, curiosamente, integrando os quadros da Marinha de Guerra até hoje.



    Deve-se perquirir se continua recebendo dos cofres públicos." (Grifos nossos.)



    Ademais, não há amparo legal, nem jurisprudencial, para que este Tribunal considere que a retomada da contagem do período de graça, para efeito de caracterizar a deserção do oficial (agregado), somente deveria ocorrer a partir da data que publicou o trânsito em julgado da Decisão cassatória da liminar (ou seja, a partir de 11/3/2014), e não, no dia 25/1/2014, dia posterior ao da publicação da mesma decisão.



    Desconsiderar a data de publicação da Decisão judicial (24/1/2014) que cassou a medida liminar, fazendo cessar a causa suspensiva da contagem do prazo de graça da deserção, para levar em conta somente a data do trânsito em julgado, caracterizaria uma interpretação confusa em relação aos prazos penais e processuais, e acarretaria, inevitavelmente, enorme prejuízo à aplicação da Lei penal castrense. Ora, a legislação militar vigente considera ser a deserção uma falta gravíssima, mormente em se tratando de um oficial da Marinha, à vista de o abandono injustificado causar prejuízos à defesa armada e à soberania do Estado, bem assim à preservação da ordem pública da sociedade.



    Não prospera o argumento do impetrante de que "ainda que se considerasse o trânsito em julgado somente para o CC MIESHER LAGE RODRIGUES (agravante), iniciado o prazo recursal em 27/1/2014, o decurso do referido prazo ocorreria às 23:59h, do dia 31/1/2014, e o prazo de graça recomeçaria a contagem a partir da zero hora do dia 1º de fevereiro, consumando a deserção a zero hora do dia 4/2/2014 - e nunca no dia 28/1/2014".



    Como mencionado, o prazo necessário de 8 (dias) para a configuração do delito de deserção é de direito material, não estando sua contagem condicionada ao esgotamento do prazo recursal elencado pela Lei processual civil, tampouco, pelo trânsito em julgado da decisão, mesmo que para o paciente, como referendado pelo impetrante.



    Para além, se a decisão prolatada pela Justiça Federal permitindo a suspensão da contagem do prazo, provocou efeito instantâneo, impedindo o transcurso do tempo necessário para a consumação da deserção, penso que, de igual modo, posterior decisão que cassou a medida liminar mencionada também é capaz de produzir efeito apto a autorizar a imediata retomada do cômputo de dias legalmente necessários para configurar a deserção, como deveras ocorreu.



    A propósito, corroboro o argumento apresentado pelo Juízo da APM a que responde o paciente, quando expôs, in verbis: "Exigir o trânsito em julgado da referida decisão cassatória da liminar para o fim da retomada do cômputo do período de graça, como pretende a Defesa, é querer emprestar um efeito suspensivo inexistente ao recurso cabível para atacá-la.". (Grifo nosso.)



    Por outro lado, as informações prestadas pela 1ª Auditoria da 2ª CJM (evento 12) registram que o paciente foi agregado em 28/1/2014, conforme Portaria nº 726/DPMM, de 10/4/2014, publicada em 16/4/2014 (evento 1, documento 1, fl. 238, da APM).



    Desse modo, ao revés do que sustenta o impetrante, perfeitamente hígidos estão a lavratura do termo de deserção, bem como o consequente ato de agregação do oficial, visto que o Oficial da Marinha foi agregado logo após se tornar desertor, nos exatos termos do § 1º do art. 454 da Lei Adjetiva Castrense, não havendo, portanto, falar em agregação prévia à consumação delitiva como mencionado pela Defesa. Verifica-se inexistir erro na contagem do prazo de graça, nem sequer circunstância alguma que demonstre ter sido o paciente agregado antes da prática delitiva, impedindo assim a consumação da deserção.



    Cumpre observar que, para situações que se assemelham à da presente quaestio, o ordenamento jurídico castrense, como cediço, exige maior responsabilidade pessoal e funcional e, por conseguinte, prescreve maior reprovabilidade criminal frente à conduta de um oficial que abandona injustificadamente a unidade militar em que serve.



    Daí, por inexistir vício algum capaz de macular o processo de deserção deflagrado em face do Capitão de Corveta Miesher Lage Rodrigues, denego a ordem por falta de amparo legal.”



    A meu ver, a decisão exarada pelo STM não configura constrangimento ilegal. 



    Nos termos do art. 188, II, do CPM, o crime de deserção consuma-se quando o militar deixa de se apresentar à autoridade competente, dentro do prazo de oito dias, contados daquele em que termina a licença.



    Como bem fundamentou a Corte Militar, trata-se de prazo material, regido pelo art. 16 do CPM, que possui contagem intermitente e contínua.



    Nesse sentido: HC 90338, Rel. Carlos Britto, Primeira Turma, DJe 30.11.2007; HC 87213, Rel. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 06.11.2006, RC 1441, Relator Cordeiro Guerra, Segunda Turma, Publicado em 15.10.1982.



    Especificamente quanto à contagem dos dias de ausência do desertor, dispõe o 451, §1º, do CPPM:



Art. 451. Consumado o crime de deserção, nos casos previsto na lei penal militar, o comandante da unidade, ou autoridade correspondente, ou ainda autoridade superior, fará lavrar o respectivo termo, imediatamente, que poderá ser impresso ou datilografado, sendo por ele assinado e por duas testemunhas idôneas, além do militar incumbido da lavratura.                (Redação dada pela Lei nº 8.236, de 20.9.1991)         



§ 1º A contagem dos dias de ausência, para efeito da lavratura do termo de deserção, iniciar-se-á a zero hora do dia seguinte àquele em que for verificada a falta injustificada do militar.               (Redação dada pela Lei nº 8.236, de 20.9.1991)



    No caso concreto, o paciente se ausentou no dia 30.12.2011 e a contagem do prazo iniciou-se no dia seguinte, ou seja, a zero do dia 31.12.2011. Em 05.01.2012, quando já decorridos cinco dias, a contagem foi suspensa por força de decisão exarada nos autos do Agravo de Instrumento nº 0000508-31.2012.4.02.0000, no âmbito da Justiça Federal. Posteriormente, julgou-se prejudicado o Agravo de Instrumento. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União de 24.01.2014. Logo, o prazo voltou a correr no dia seguinte (25.01.2014) e, em 28.01.2014, constatou-se mais de 8 (oito) dias de ausência. 



    Em que pese a irresignação da defesa quanto à retomada do prazo após a publicação da decisão, ressalto que a revogação da decisão que havia suspendido a contagem do prazo produziu efeitos imediatos diante da ausência de previsão legal de recurso dotado de efeito suspensivo. 



    Assim, verifico que o pleito da defesa não encontra qualquer amparo legal, seja pela natureza do prazo em questão, seja pela ausência de recurso com efeito suspensivo.



    Desta feita, o cenário revelado nos autos não autoriza o trancamento da ação penal, na medida em que o provimento perseguido é de conteúdo excepcional, e nessa perspectiva deve ser compreendido. 



    3. Ante o exposto, com fulcro no art. 317, §2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada e, com base no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus pelo fundamentos ora expostos.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente